Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721794-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: ELIZABETE PONTES FARIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000696-41.2017.8.07.0011, indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma que demonstrou a hipossuficiência por meio da carteira de trabalho que juntou aos autos, onde há a informação de que possui renda mensal R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), exercendo a função de auxiliar administrativa na empresa. Aduz que o simples fato de ser proprietária de dois veículos não elite a alegada hipossuficiência, destacando que apesar de estarem em seu nome não significa que necessariamente faz uso ou arca com as despesas geradas, lembrando que pode ter sido fruto de doação ou mesmo herança. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma a decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo recolhido no ID 59636367 e 59636368. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual nulidade da decisão agravada, ante a ofensa ao princípio da não surpresa. Brasília, 29 de maio de 2024 15:56:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador